Tribunal: TJMT
Processo: 1039423-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039423-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGANTE), TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.619.483/0001-59 (EMBARGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDENTES – TESE AFASTADA – RESISTÊNCIA PARCIAL – LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR MENSURÁVEL – PROIBIÇÃO DO ART. 85, § 6º-A, DO CPC – BASE DE CÁLCULO – VALOR EFETIVAMENTE CONTROVERTIDO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARTE DO PEDIDO – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLEITEADO E O VALOR RECONHECIDO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1039423-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Brasil Kohlrausch
e
outros
, todos em recuperação judicial, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360106396), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1039423-93.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Anderson Fernandes Vieira, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000227-34.2025.8.11.0092, distribuída por dependência à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas adequando a base de cálculo para que incidisse exclusivamente sobre o valor efetivamente controvertido no incidente — correspondente à diferença de R$260.684,07 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) entre o total pleiteado (R$782.780,33) e o montante reconhecido pelos agravantes como devido (R$522.096,26) —, fixando o percentual em 10% (dez por cento) e majorando-o em 2% (dois por cento) pelo trabalho adicional em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor controvertido.

Para tanto, o acórdão afastou: (i) a tese de ausência de previsão legal para honorários em incidentes processuais, reconhecendo a litigiosidade configurada pela apresentação de contestação com resistência à pretensão; (ii) a alegação de ausência de litigiosidade em razão da concordância parcial com o pedido; e (iii) a aplicação do critério da equidade do art. 85, §8°, do CPC, por ser o valor controvertido plenamente mensurável, vedando o §6°-A do mesmo dispositivo a apreciação equitativa nessa hipótese.

Nos embargos de declaração Id. 361849384, os embargantes sustentam omissão no acórdão, arguindo que a fixação dos honorários deveria observar obrigatoriamente o critério da equidade, em razão da natureza incidental e meramente declaratória da impugnação de crédito, regulada pela Lei nº 11.101/2005, e não pelo CPC.

Aduzem que inexistem critérios objetivos que permitam a aplicação do art. 85, §2°, do CPC em incidentes de impugnação de crédito, pois não há valor da causa próprio nem proveito econômico imediato, direto ou líquido, já que o crédito habilitado se submeterá ao plano de recuperação judicial.

Apontam que a aplicação literal do percentual sobre o valor controvertido resultaria em montante desproporcional ao trabalho efetivamente realizado, configurando enriquecimento sem causa, e colacionam precedentes do TJSP e do TJMS em favor da fixação equitativa.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeito infringente para que os honorários sejam arbitrados por equidade, sugerindo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

A parte embargada,
Tepedino, Berezowski e Poppa Sociedade de Advogados
, apresentou impugnação tempestiva, sustentando que os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmissível na via aclaratória.

Afirma que a questão da equidade foi expressa e fundamentadamente enfrentada pelo acórdão embargado, que a rejeitou com base na mensurabilidade do valor controvertido e na vedação do art. 85, §6°-A, do CPC.

Argumenta que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente controvertido é razoável e proporcional ao trabalho técnico desenvolvido pelos patronos da embargada, e pugna pela rejeição dos embargos com manutenção integral do acórdão (Id. 364232383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDENTES – TESE AFASTADA – RESISTÊNCIA PARCIAL – LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR MENSURÁVEL – PROIBIÇÃO DO ART. 85, § 6º-A, DO CPC – BASE DE CÁLCULO – VALOR EFETIVAMENTE CONTROVERTIDO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARTE DO PEDIDO – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLEITEADO E O VALOR RECONHECIDO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, § 11, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito quando há efetiva litigiosidade entre as partes, caracterizada pela apresentação de contestação com resistência à pretensão formulada, afastando-se a regra geral de não cabimento de honorários em meros incidentes processuais.

A resistência parcial também caracteriza litigiosidade, pois obriga a parte contrária a mobilizar estrutura advocatícia para defender integralmente sua pretensão, não afastando o fato de os agravantes terem concordado com parte do pedido a necessidade de remuneração do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Inaplicável o critério da equidade previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil quando o valor objeto da controvérsia é mensurável, sendo proibida a apreciação equitativa nos termos do § 6º-A do mesmo dispositivo legal, salvo nas hipóteses expressamente previstas.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor efetivamente controvertido no incidente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da causalidade, quando a parte reconhece expressamente parte do pedido e resiste apenas a parcela específica, sendo essa a extensão do proveito econômico obtido pelo impugnante.

Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor total pleiteado na impugnação e o valor reconhecido pelos recuperandos como devido, percentual que remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido e guarda proporcionalidade com a extensão da sucumbência.

Majoração dos honorários em 2% em razão do trabalho adicional em seara recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor efetivamente controvertido.

Agravo de instrumento parcialmente provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado nem à reforma do acórdão por mero inconformismo com o resultado.

No caso, os embargantes alegam
omissão quanto à necessidade de fixação dos honorários por equidade
, nos termos do art. 85, §8°, do CPC.

Ocorre que tal questão foi expressa e exaustivamente enfrentada pelo acórdão embargado, que a rejeitou com fundamento na mensurabilidade do valor controvertido e na vedação imposta pelo art. 85, §6°-A, do CPC, que proíbe a apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido for líquido ou liquidável. Não há, portanto, qualquer omissão a suprir: o acórdão analisou o ponto e dele divergiram os embargantes, o que não configura vício sanável pela via aclaratória.

Ademais, verifica-se que os embargantes inovam em sede de aclaratórios ao apresentar novos precedentes jurisprudenciais — do TJSP e do TJMS — que não integraram as razões do agravo de instrumento originariamente interposto, pretendendo, com isso, reabrir o debate de mérito já encerrado. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível, pois os aclaratórios não constituem via adequada para a introdução de novos argumentos ou elementos que deveriam ter sido suscitados na fase recursal própria.

O que se pretende, em essência, é a reforma do julgado por via oblíqua, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite. A discordância com o entendimento adotado pelo acórdão não se equipara a vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, únicos fundamentos que autorizam o manejo dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026